Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000603-98.2017.8.14.0006

APELANTE: IURI FELIPE DA SILVA ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVAM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. RECINHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria do crime praticado pelo réu resta comprovada pelo conjunto probatório dos autos. A palavra das vítimas são suficientes e concisas para demonstrar a autoria quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de prova da autoria;

2.

O reconhecimento de pessoas por fotografia foi corroborado pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas que apontaram o recorrente como autor do delito, não somente porque estava com o rosto à mostra no momento do fato, mas também por serem vizinhos;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000603-98.2017.8.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: IURI FELIPE DA SILVA ASSIS

ADVOGADO: SÉRGIO DE JESUS CORRÊA, OAB/PA 21.235

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
IURI FELIPE DA SILVA ASSIS
contra a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art.157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Consta na petição inicial, que no dia 13 de outubro de 2016, por volta das 00h00min, na rua Santa Maria, n.º 21-A, bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua, o recorrente subtraiu mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo e na companhia de dois indivíduos não identificados, uma televisão 40 polegadas, um aparelho micro-ondas, um aparelho de DVD e outros objetos pertencentes à vítima Wellington Patrick dos Santos Silva.

Na ocasião a vítima estava dormindo, quando ouviu um barulho e foi verificar o ocorrido. Ato contínuo, percebeu que havia três assaltantes em sua casa, reconhecendo de imediato o recorrente, que portava uma arma de fogo e os outros dois portando facas. Isto posto, o apelante deu uma “gravata” na vítima e colocou a arma em seu pescoço, enquanto seus companheiros subtraíam os objetos.

Após subtraírem a residência e ameaçarem a vítima e seus filhos, empreenderam fuga. No dia seguinte, a vítima procurou a polícia militar e os levou até a residência do recorrente, todavia, ele não se encontrava no local.

Dois dias depois, quando estava em frente de sua casa na companhia de sua esposa Aldilene, avistou o denunciado na companhia de outra pessoa de prenome “Sanso” e, nesse instante, resolveu fugir juntamente com sua esposa, porém, sua roçadeira foi subtraída por eles.

Consequentemente resolveu se mudar, pois teme por sua vida e de sua família.

A autoria está provada nos autos pelos depoimentos das vítimas.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Aditamento da denúncia na decisão ID n.º 8843285, imputando ao acusado a prática do tipo descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID n.º 8843307 – Págs. 279-287), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 8843308 – Págs. 303-322), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

(i)

Reconhecer a preliminar para que seja declarada nula a decisão condenatória, eis que não observadas as condições impostas para o procedimento de reconhecimento de pessoas, existindo omissão quanto à formalidade essencial do ato;

(ii)

A reforma de sentença para decretar a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP;

(iii)

O direito de recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões (ID n.º 8843314 – Págs. 331-336), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 9153972 – Págs. 341-347).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

Ademais, o reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

O fato de terem sido chamados na delegacia de polícia para realizar um reconhecimento fotográfico não invalida o fato de as vítimas terem reconhecido o apelante como autor do delito. Declararam em seus depoimentos que não só reconheciam o apelante, como também serem vizinhos, por morarem próximo ao outro.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Neste sentido, a jurisprudência:

“A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em Juízo.” (STF, HC 177.462, 1.ª T., rel. Marco Aurélio, 08.06.2021, v.u.)

Em momento algum dos autos houve dúvidas das vítimas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. A vítima Wellington Patrick dos Santos Silva apontou com certeza indubitável, durante a instrução processual da autoria do crime. Conforme declarou em juízo
“(...) que o réu não estava com camisa de rosto, que eles me ameaçaram e levaram as coisas que queriam, que fui na Delegacia, que depois o réu tentou me matar porque tinha denunciado, que levaram 27 reais, perfume, botijão e outros, que nenhum objeto foi recuperado, que um mês e meio depois me chamaram na Delegacia, que mostrada a foto da Susipe e reconheço sem dúvida nenhuma, que tinham outros dois com o réu, que parece que era um deles adolescente, que ao abrir a porta o réu o botou a arma em mim, que já

conhecia o réu porque morava perto da minha casa, que depois foram a minha casa com terçado para me matar, que depois desse dia só fui reconhecer o réu na Delegacia, que o chegar em casa o réu bateu na porta e minha esposa falou que estavam bebendo, que o réu disse que estavam levando meu cunhado que estaria bêbado, que abri pensando que fosse verdade.”
(trecho extraído da sentença).

A outra vítima, de nome Aldilene Pinheiro Sena, companheira da primeira vítima, afirmou que também viu e reconheceu o apelante. Declarou
“(...) que já vi o réu Iuri com a arma na cabeça do meu esposo, que o réu estava com outros dois, que sentei na cama e meus filhos estavam dormindo, que o réu já veio com a arma e disse se eu fizer alguma coisa eu te mato, que o disse que ia levar tudo, que tinha de menor com o réu, que reconheci o réu e o adolescente na Delegacia depois, que levaram a televisão e a mochila do meu filho, que levaram meu dvd, que levaram bicicleta, microondas botijão, que a todo tempo dizia que ia matar, que o réu espalhou pra todo mundo que ia matar meu marido, que no dia seguinte fomos para a seccional e ouvimos boato dizendo que o réu ia matar agente, que um dia o réu varou na frente de casa e um outro e estavam com uma arma, que queriam matar meu marido, que o réu ficou na frente de casa e o outro entrou para matar meu marido, que meu marido fugiu, que o Iuri não estava com nada no rosto, que fomos embora do local e depois fomos para Santa Catarina.”
(trecho extraído da sentença).

Ademais, o recorrente confessou, durante interrogatório policial ter sido um dos autores do delito.

Logo, não há dúvidas na autoria a ensejar a utilização desse meio de prova.

II – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O apelante também protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada nos autos.

As declarações das vítimas Wellington Patrick dos Santos Silva e Aldilene Pinheiro Sena em juízo apontam o apelante como um dos autores do delito e explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos. Conforme declarados nos depoimentos destacados no item
supra
, as vítimas não tiveram dúvidas em reconhecer o recorrente como autor do delito.

Sobre esse tema, a palavra das vítimas são forte elemento de prova, pois ela descreve a trajetória dos fatos e reconheceu a pessoa que praticou o delito.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 574604 PR 2020/0090686-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

Quanto ao pleito para recorrer em liberdade, julgo o pedido prejudicado desde a origem uma vez que a magistrada
a quo
declarou, no
decisum
, que o apelante permaneça em liberdade na hipótese de vir a interpor recurso (ID 8843307 – Págs. 286-287).

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023